Tribunal: TJSP
Processo: 1501711-80.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o pedido.

Tráfico de entorpecentes – Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501711-80.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
RAPHAEL GOMES FERREIRA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO
DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501711-80.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
2
Voto 23815
Embargos de Declaração n. 1501711.80.2018 São Vicente
Embargante: RAPHAEL GOMES FERREIRA
Embargada: 9a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado De São Paulo
Embargos de declaração Decisão colegiada em sede de Apelação
que analisa o pedido de modo satisfatório e completo

Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
impugnado Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos
com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente
qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão,
analisou inteiramente o pedido.
Tráfico de entorpecentes Recurso visando prequestionamento
Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais
mencionados no recurso Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos
dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as
teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou
inteiramente o pedido.
Vistos,
RAPHAEL
GOMES
FERREIRA
opõe
embargos
declaratórios ao Ven. Acórdão de fls. 367/380, por intermédio de sua
advogada, que, por votação unânime, afastou a preliminar e negou
provimento ao seu recurso.
Sustenta o embargante, em síntese, que o Ven.
Acórdão, da lavra deste Relator, teria se mostrado omisso e contrário às
normas legais, uma vez que mesmo sendo ele primário e de bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501711-80.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
3
antecedentes teria lhe sido negada a aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos e a fixação de regime mais
brando. Aduz ser o aresto contraditório ao afirmar que ele se dedicava ao
tráfico de entorpecentes, e, por esta razão não poderia ser agraciado com a
referida causa.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração, ora opostos, a fim de suprir as aparentes omissão e
contrariedade, prequestionando os arts. 33, § 2o, “b”, 33, § 3o, ambos do
CP, e art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
É o Relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
Data venia das ponderações do embargante, o Ven.
Acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição ou
contrariedade.
Verifica-se, com efeito, à simples leitura das questões
ventiladas pelo embargante, serem elas concernentes ao mérito da decisão,
matéria que não pode ser objeto de embargos de declaração.
Nesse sentido:
São admissíveis embargos de declaração quando, em sentença
ou acórdão, houver obscuridade, omissão, contradição ou
ambiguidade, de modo que se tornam incabíveis quando visarem
reexame cognitivo do meritum causae.1
Segundo restou comprovado, na ocasião, Policiais
Militares avistaram o ora embargante saindo de um terreno baldio; tendo ele
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Embargos de Declaração no
615.863/8 - São Paulo. Embargante: Pedro Pinto de Oliveira Júnior. Embargada: Col. Décima
Primeira Câmara do E. Tribunal de Alçada Criminal. Relator: Gonçalves Nogueira. 11a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 22 de outubro de 1990. Revista de Jurisprudência e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 9. 1o Trimestre de 1991, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501711-80.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
4
se assustado com a presença policial, teria colocado algo no bolso da
bermuda. Submetido à revista pessoal, teriam os agentes públicos
encontrado três porções de cocaína, envoltos em fita preta, além da quantia
da R$ 30,00 em espécie que seria proveniente da venda ilícita.
Os agentes públicos apreenderam, outrossim, em busca
realizada pelo terreno baldio, as demais porções das referidas substâncias
ilícitas. O acusado teria negado a propriedade dos
entorpecentes, mas teria oferecido, durante a sua abordagem, para evitar
sua prisão, quantia pecuniária ainda que sem estipular o valor aos
agentes públicos, para que fosse liberado.
Conforme se vê do Ven. Acórdão, as questões ora
levantadas foram analisadas às fls. 377/380.
No que concerne à aplicação da causa de diminuição
prevista no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a sua não aplicação foi
devidamente fundamentada, consoante fls. 378.
A nocividade da substância estupefaciente apreendida
(cocaína) justifica a não aplicação da benéfica causa, eis que evidenciado a
dedicação do ora embargante à atividade criminosa.
Quanto à fixação de regime inicial fechado, a questão
foi devidamente dirimida, às fls. 379/380.
Não se pode perder de vista que, no caso concreto, as
circunstâncias judiciais são efetivamente desfavoráveis, ainda que o Juiz de
1o grau não as tenha considerado para majorar as penas-base. Conquanto
descaiba a retificação de mencionada etapa do cálculo em recurso
exclusivo da Defesa, nada impede seja a presença dessa circunstância
negativa destacada para melhor embasar a não opção por regime inicial de
cumprimento de pena mais benéfico.
Assim,
devidamente
refutadas
as
questões
ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501711-80.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
5
levantadas pela Defesa, não devem ser acolhidos os embargos com base
em suposta omissão ou contrariedade, se o texto do Acórdão impugnado
tiver, assim, analisado inteira e adequadamente os pedidos.
O acórdão embargado fundamentou seu entendimento,
não sendo cabível nova análise de pedidos apenas porque a nobre Defesa
não concorda com a resposta jurisdicional como exarada.
Os embargos de declaração devem, com efeito, mesmo
quando interpostos com o fim de prequestionamento, obedecer aos
preceitos do art. 619 do CPP, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, omissão, contradição, contraditório ou contrário às normas
legais.
É importante deixar consignado, pois, que o Ven.
Acórdão enfrentou e analisou as questões ora colocada pelo embargante às
fls. 377/380, não havendo que se cogitar, portanto, de omissão, contradição
ou obscuridade.
Inexistente, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou
contradição, nada há para ser declarado nesta sede.
No que tange ao prequestionamento aduzido pela nobre
Defensora Pública, pontue-se que o julgador não está adstrito a enfrentar a
integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde
adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando
que analisou inteiramente o pedido.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos opostos em
favor de RAPHAEL GOMES FERREIRA.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator